Tribunal: TJSP
Processo: 1000889-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Oncológico
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

INTERESSE DE AGIR. Objeto da ação. Fornecimento de tratamento adequado ao tratamento de "Neoplasia Maligna da Mama" (CID10:C50) em hospital particular conveniado ao Estado. O atendimento da condição de admissibilidade e conhecimento da ação considera o trinômio "necessidade-utilidade-adequação". Causa de pedir informa a

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

INTERESSE DE AGIR. Objeto da ação. Fornecimento de tratamento adequado ao tratamento de "Neoplasia Maligna da Mama" (CID10:C50) em hospital particular conveniado ao Estado. O atendimento da condição de admissibilidade e conhecimento da ação considera o trinômio "necessidade-utilidade-adequação". Causa de pedir informa a negativa do tratamento, que somente foi iniciado após a concessão de liminar. Adequação, utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA (CID10:C50). Ação de obrigação de fazer objetivando o fornecimento de tratamento adequado pelo setor oncológico do SUS junto ao Hospital A.C. Camargo. Direito à saúde. Artigo 196 da Constituição Federal. Norma de eficácia imediata. Dever do Estado. Responsabilidade solidária. União, Estados e Municípios. Prestar assistência à saúde da população. Incumbe ao Poder Judiciário atuar sem qualquer restrição ou limite diante da situação da recusa do fornecimento de medicamentos, insumos tratamento adequado. A determinação de substituição do local de tratamento por outro equivalente, com eventual interrupção dele, não se mostra razoável e viola os direitos fundamentais à saúde e à vida, tendo em vista a gravidade dos casos de moléstias do câncer de mama, não podendo a autora ficar sujeita à burocracia estatal para receber o tratamento adequado. A Municipalidade de São Paulo possuí condições de direcionar via SUS o tratamento da autora junto ao Hospital A. C. Camargo. Inocorrência de violação ao princípio da autonomia entre os poderes. Omissão do Estado qualifica e legitima a atividade jurisdicional, sem representar qualquer ingerência indevida na área de competência do Poder Executivo. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000029149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000889-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HOSPITAL A C CAMRGO CANCER CENTER, é apelada ONETE MORAES DE
SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PERCIVAL NOGUEIRA (Presidente sem voto), LEONEL
COSTA E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000889-11.2019.8.26.0053 - no 22197
2
Voto n. 22197
Apelação no 1000889-11.2019.8.26.0053
Assunto: Tratamento médico
Apelante: Hospital A C Camrgo Cancer Center
Apelado(a): Onete Moraes de Santana (Justiça Gratuita)
Comarca: Campinas
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público

APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INTERESSE DE AGIR. Objeto da ação. Fornecimento de
tratamento adequado ao tratamento de “Neoplasia Maligna
da Mama” (CID10:C50) em hospital particular conveniado ao
Estado. O atendimento da condição de admissibilidade e
conhecimento da ação considera o trinômio "necessidade-
utilidade-adequação". Causa de pedir informa a negativa do
tratamento, que somente foi iniciado após a concessão de
liminar. Adequação, utilidade e necessidade da tutela
jurisdicional.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. NEOPLASIA MALIGNA DA
MAMA (CID10:C50). Ação de obrigação de fazer objetivando o
fornecimento de tratamento adequado pelo setor oncológico
do SUS junto ao Hospital A.C. Camargo. Direito à saúde.
Artigo 196 da Constituição Federal. Norma de eficácia
imediata. Dever do Estado. Responsabilidade solidária.
União, Estados e Municípios. Prestar assistência à saúde da
população. Incumbe ao Poder Judiciário atuar sem qualquer
restrição ou limite diante da situação da recusa do
fornecimento
de
medicamentos,
insumos
tratamento
adequado. A determinação de substituição do local de
tratamento por outro equivalente, com eventual interrupção
dele, não se mostra razoável e viola os direitos fundamentais
à saúde e à vida, tendo em vista a gravidade dos casos de
moléstias do câncer de mama, não podendo a autora ficar
sujeita à burocracia estatal para receber o tratamento
adequado. A Municipalidade de São Paulo possuí condições de
direcionar via SUS o tratamento da autora junto ao Hospital
A. C. Camargo. Inocorrência de violação ao princípio da
autonomia entre os poderes. Omissão do Estado qualifica e
legitima a atividade jurisdicional, sem representar qualquer
ingerência indevida na área de competência do Poder
Executivo. Sentença mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000889-11.2019.8.26.0053 - no 22197
3
RECURSO NÃO PROVIDO.
FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE, inconformada com a
respeitável sentença de fls. 250/256, que julgou o processo extinto sem resolução
do mérito, interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, (i) a anulação da
r. sentença por ausência de fundamentação do julgado, nos termos do artigo 489,
inciso IV, CPC (ii) a falta de interesse de agir e (iii) a ausência de
encaminhamento da paciente pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo,
órgão este responsável pela parceria com a Instituição Hospitalar Privada.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 285/289), o recurso foi
regularmente processado.
É o relatório.
A ação foi ajuizada objetivando a condenação do Estado
de São Paulo à disponibilização de tratamento médico adequado pelo setor
oncológico do Sistema Único de Saúde
SUS junto ao hospital A.C. Camargo
Câncer Center.
A causa de pedir informa que a autora foi diagnosticada
com “Neoplasia Maligna da Mama” (CID10:C50) e, em outubro de 2018, realizou o
procedimento cirúrgico para a retirada do tumor, perante o Hospital Geral
Pirajuçara, pelo SUS. O relatório médico de fls. 11, datado de 24.10.18, informa
a solicitação de encaminhamento da autora ao Hospital A. C. Camargo para
tratamento médico adequado de avaliação e conduta.
No entanto, a primeira consulta médica para início do
tratamento da doença foi agendada pela Secretaria da Saúde de São Paulo
perante o Hospital Pérola Byington para 20.2.19 (fls. 12). Alega ainda que a
consulta mencionada foi antecipada para 20.12.18 em razão do grave quadro de
saúde da paciente, todavia, sustenta a autora não ter sido atendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000889-11.2019.8.26.0053 - no 22197
4
Aduz a autora que, em razão do não atendimento pelo
Hospital Pérola Byington, dirigiu-se ao Hospital A.C. Camargo para tentar agendar
a consulta (via SUS) e, então, iniciar o tratamento. Mas, em tal Hospital, foi
informada de que não havia previsão para o agendamento de consulta com o
oncologista. Diante disso, ajuizou a pretende ação pretendendo compelir o
Estado a providenciar o fornecimento do tratamento adequado à patologia que a
acomete.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido
mediato, condenando a Fundação Antônio Prudente
A.C. Camargo Câncer
Center ao fornecimento de tratamento médico adequado, via recursos do SUS,
por considerar irrazoável determinar a interrupção do tratamento da autora
apenas porque não foi formalmente direcionado pela Secretaria Municipal de
Saúde.
Diante disso, interessa saber se a autora detém interesse
de agir capaz de justificar o ajuizamento da presente demanda.
O
atendimento
da
condição
de
admissibilidade
e
conhecimento da ação considera o trinômio “necessidade-utilidade-adequação”,
assinalando que a necessidade deriva do caminho a ser trilhado, por intermédio
da jurisdição, para obter certo bem da vida, seja porque não se logrou obtê-lo
pelas vias usuárias, seja porque o próprio Direito Positivo exige a intervenção
jurisdicional. Por seu turno, a adequação do provimento pretendido diz respeito à
idoneidade técnico-jurídica para atender à expectativa da autora, atribuindo-lhe
a consequência jurídica por ele pretendida. A utilidade associa-se à aptidão que
se extrai do instrumento manejado para alcançar o resultado desejado.
A autora realizou cirurgia para retirada de tumor em
outubro de 2018 junto ao Hospital Geral Pirajuçara. No mesmo mês, foi
encaminhada para avaliação médica no Hospital A. C. Camargo, mas acabou por
ser agendada consulta junto ao Hospital Perola Byington, no qual não foi atendida
em virtude do tratamento adequado não ser realizado nesse hospital, conforme
constam nas informações prestadas nos autos pela Secretaria da Saúde do Estado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000889-11.2019.8.26.0053 - no 22197
5
de São Paulo.
A liminar foi concedida, permitindo o agendamento da
consulta médica com especialista em Oncologia Cirúrgica (Mastologia) no Hospital
A.C. Camargo. Colhe-se dos autos que a autora finalizou o tratamento de
radioterapia no citado hospital e iniciou o tratamento com o medicamento
“Tamoxífeno”, sem previsão de alta. Desta forma, o fornecimento do tratamento
adequado somente foi possível em virtude do ajuizamento da demanda, de sorte
que se descortina a necessidade do processo para obtenção do bem da vida
descrito pela petição inicial.
Portanto, a simples análise da causa de pedir e do pedido
revela que há o interesse de agir, já que não houve a concessão espontânea do
tratamento pleiteado.
O ponto culminante que interessa para o tratamento da
matéria controvertida e devolvida pelo recurso de apelação envolve o dever de
prestar assistência e fornecer o tratamento adequado de neoplasia maligna de
mama junto à Fundação Antônio Prudente Hospital A. C Camargo, conveniado
ao Município de São Paulo para prestação de serviços médicos no âmbito do
Sistema Único de Saúde SUS - para pessoa que não reúne condições financeiras
para o tratamento indispensável à preservação das condições de saúde.
Inegável a responsabilidade do Estado
O art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde
expressa direito de todos e dever do Estado. Interpreta-se, com isso, que
incumbe ao Poder Público desenvolver a tarefa de viabilizar o cumprimento da
promessa constitucional e fornecer medicamento/insumo essencial ao tratamento
pleiteado.
Trata-se de norma de eficácia imediata que assegura para
todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado, independentemente de
edição de qualquer ato normativo inferior para legitimar a observância ao direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000889-11.2019.8.26.0053 - no 22197
6
subjetivo material custodiado.
Ora, se a saúde direito público subjetivo do cidadão e
dever do Estado, é inadmissível que o Poder Público crie obstáculos ao
fornecimento do tratamento de que necessita o interessado, sob o fundamento de
que, nesta hipótese, haveria prioridade de interesse individual em detrimento do
coletivo.
Como se vê, diante da omissão do Poder Público que não
cumpre a sua obrigação, descortina-se o direito de manejar medida judicial para
buscar socorro perante o Poder Judiciário, se considerada a promessa
constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional em face de lesão ou
ameaça de lesão ao seu direito.
A obrigação consiste no fornecimento gratuito do
tratamento que foi prescrito por médico, o que determina a prevalência dos
preceitos constitucionais e permite a assistência integral à saúde.
Nesse sentido, anoto a posição da jurisprudência no
Supremo Tribunal Federal:
“O direito à saúde além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa
conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O
Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode
mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob
pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável
comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à
saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder
Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe
formular e implementar políticas sociais e econômicas que
visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados
no art. 196 da Constituição da República” (RE 273.834, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 23/08/2000, DJ 18.09.2000).
As partes não controvertem quanto à necessidade do
tratamento, que também é evidenciado pela prova documental (fls. 11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000889-11.2019.8.26.0053 - no 22197
7
Ora, como é cediço, a Constituição Federal assegura que a
saúde é direito de todos e dever do Estado, facultada à iniciativa privada a
participação de forma complementar no SUS.
Nesse sentido, insta salientar que a autora está em
tratamento no hospital A.C. Camargo desde fevereiro de 2019, e por haver em tal
hospital atendimento via SUS, não é razoável determinar a interrupção do
tratamento para que ocorra encaminhamento formal pela Secretaria Municipal de
Saúde para o atendimento no Hospital A.C. Camargo. Inegável o direito da autora
de manutenção do tratamento mais eficaz ao seu quadro, não podendo, em face
de sua doença, ficar sujeita à burocracia estatal para receber o tratamento de
que necessita.
Ademais, no presente caso, não houve escolha aleatória de
hospital, conforme afirmado pela apelante. A autora, após a negativa de
atendimento no Hospital Perola Byington e diante da importância de tratamento
célere em casos de moléstias da gravidade do câncer de mama, foi obrigada a
procurar outra instituição, associada ao Sistema Único de Saúde, para o qual já
havia encaminhamento médico, para dar início ao tratamento adequado
indispensável à preservação das condições de saúde.
Não há falar na hipótese de invasão de matéria pelo Poder
Judiciário na Administração Pública. Como já se disse, incumbe ao Estado
observar as normas instituídas pela Carta Magna e garantir constitucionalmente
ao cidadão o amplo acesso à saúde, inclusive com o fornecimento dos
medicamentos e/ou insumos de que necessita.
Ora, diante da parcimônia ou omissão do Estado, o
desenvolvimento da atividade jurisdicional não expressa qualquer ingerência
indevida na área de competência do Poder Executivo, vez que a parte pretende
tão somente o cumprimento do dever constitucional do Estado de preservar e
recuperar a saúde, valendo-se, para tanto, da interpretação empregada para a
regra do artigo 196 da Constituição Federal.
Na verdade, é da essência do papel do Poder Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000889-11.2019.8.26.0053 - no 22197
8
atuar sem qualquer restrição ou limite diante da situação de litígio, como ocorre
em relação ao pedido para fornecimento de medicação não redunda,
absolutamente, em decisão que fere o principio da autonomia entre os poderes.
Cabe ao executivo avaliar quem são os necessitados, entre as pessoas que o
procuram e os medicamentos/insumos que serão fornecidos gratuitamente a
população. Por outro lado, cabe ao judiciário avaliar os casos em que o Poder
Público se nega a prestar assistência a quem dele necessita, mesmo porque, ao
Poder Judiciário cabe coibir eventual violação aos princípios da isonomia e do
interesse público.
Deixo assentado que o princípio da reserva do possível não
pode se sobrepor aos direitos fundamentais, de forma que o conflito de interesses
deve ser solucionado pela ponderação dos bens jurídicos em disputa, optando o
intérprete pela providência que mais se amolda ao caso.
Destaco valioso entendimento que alberga essa solução:
“[...] A Administração Pública deve suportar determinados
gastos não previstos especificamente, mas que constituem sua
responsabilidade. É assim, por exemplo, com relação às
calamidades públicas derivadas de força maior. Neste caso, a
vida e a saúde humana devem ter especial proteção do ente
público, até mesmo porque este é o seu interesse público
primário, o bem social” (TJSP, 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Embargos de Declaração no
0000901-06.2010.8.26.0458/50001, Rel. Guerrieri Rezende,
DJu 26.03.2012).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator